Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743157-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HIGOR HENRIQUE GONCALVES DE ARAUJO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 15/03/2023 a 22/03/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora